Tribunal: TJPA
Processo: 0804742-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804742-63.2022.8.14.0401

APELANTE: EVERTON SILVA DE BARROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVERTON SILVA DE BARROS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:
0804742-63.2022.8.14.0401.

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELANTE/APELADO:
EVERTON SILVA DE BARROS.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13 CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). RECURSO DA DEFESA: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AGRESSÕES RECÍPROCAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO
SURSIS
. NÃO ACOLHIMENTO. ESCOLHA QUE CABE AO APENADO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DANO
IN RE IPSA
. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO MINISTERIAL: PLEITO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO. CRIME FORMAL. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL. POTENCIAL INTIMIDATÓRIO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra a r. sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e o absolveu da imputação do crime de ameaça (art. 147, CP), em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal, afastando a tese de agressões recíprocas e
in dubio pro reo
; (ii) se as condições do
sursis
penal são mais gravosas que a pena e se cabe ao réu a escolha neste momento processual; (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; e (iv) se a conduta de ameaçar a vítima com um pedaço de madeira, após a agressão física, configura crime autônomo, apto a ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Recurso da Defesa:
Não assiste razão ao apelante. A condenação por lesão corporal não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório coeso, que inclui o
Laudo Pericial nº 2022.01.001204-TRA
, que atestou as lesões, e o depoimento da testemunha que viu a vítima lesionada logo após os fatos. A tese de agressões recíprocas, ventilada pelo réu, restou isolada nos autos. Quanto ao
sursis
, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a aceitação ou recusa das condições é uma faculdade do apenado, a ser exercida perante o Juízo da Execução, em audiência admonitória, não cabendo reforma neste ponto. Por fim, o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), conforme Tema 983 do STJ, e o valor de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

4.
Recurso do Ministério Público:
Assiste razão ao órgão ministerial. A sentença absolutória partiu de premissa equivocada ao considerar a ameaça como mero desdobramento da lesão corporal. O crime de ameaça é
formal
, consumando-se no instante em que a promessa de mal injusto e grave possui potencial para intimidar a vítima, o que ficou evidente quando o réu, após já ter agredido a ofendida, apanhou um pedaço de madeira e prometeu novo mal. A conduta é autônoma e o dolo de intimidar é manifesto, sendo impositiva a condenação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos. No mérito,
negado provimento
ao recurso da Defesa e
dado provimento
ao recurso do Ministério Público, para reformar parcialmente a sentença e
condenar
o réu
EVERTON SILVA DE BARROS
também como incurso nas sanções do
art. 147 do Código Penal
. Redimensionada a pena final em virtude do concurso material, totaliza-se em
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
, a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos e a condenação por danos morais, nos termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44. 59, 61, II, “f”, 69, 77 e 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp 1.940.593/DF; STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; STJ – Tema Repetitivo 983; STJ – AgRg no AREsp 2.131.931/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento do apelo da defesa, e dar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
EVERTON SILVA DE BARROS
, através da Defensoria Pública, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal (lesão corporal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e
absolvê-lo
da imputação da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP (ID 24247170).

Consta da denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2022, o apelante Everton Silva de Barros agrediu fisicamente sua ex-companheira, Eliam de Oliveira Nunes, com socos e tapas e, na sequência, a ameaçou com um pedaço de madeira (ID 24247114).

Em suas razões (ID 24247181), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, para que o apelado seja condenado também pelo crime de ameaça, sustentando que a conduta foi autônoma e teve o claro intuito de intimidar a vítima.

A Defesa, por sua vez, em suas razões (ID 24247184), requer a reforma da sentença para absolver o apelante do crime de lesão corporal, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando a ocorrência de agressões recíprocas. Subsidiariamente, pugna pela modificação das condições da suspensão condicional da pena (
sursis
), por entendê-las mais gravosas que a própria pena, e pela redução do valor fixado a título de danos morais.

As respectivas contrarrazões foram apresentadas, cada parte rebatendo os argumentos adversos e pugnando pela manutenção da parte da sentença que lhe foi favorável (IDs 24247190 e 24247200).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 26905338).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço de ambos os RECURSOS
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Analiso os recursos de forma individualizada, iniciando pelo apelo defensivo.

2.1. Do Recurso da Defesa (Apelante: EVERTON SILVA DE BARROS)

A defesa estrutura seu apelo em três teses: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) modificação das condições do
sursis
; e (iii) redução da indenização por danos morais. Nenhuma delas merece prosperar.

a) Da Absolvição por Insuficiência Probatória (
In Dubio Pro Reo
)

A defesa alega que a condenação pelo crime de lesão corporal se baseou exclusivamente na palavra da vítima e que teriam ocorrido agressões recíprocas, o que atrairia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A tese não se sustenta. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui, de fato, especial relevância. Contudo, no caso em tela, a condenação não se amparou unicamente em seu relato. O depoimento da Sra. Eliam de Oliveira Nunes, que em juízo descreveu com clareza ter sido agredida com "tapas, socos", foi diretamente corroborado por duas provas materiais e independentes:

1.

O
Laudo Pericial nº 2022.01.001204-TRA (ID 24247114)
, que atestou a existência de "Erosão em lábio superior medindo 1cm de comprimento; Escoriação em joelho direito medindo 2,5cm por 2cm de extensão; Escoriação em joelho esquerdo medindo 1,5cm de diâmetro", lesões perfeitamente compatíveis com a agressão narrada.

2.

O depoimento da testemunha
Hellen Marina Alcântara dos Reis
, que, embora não tenha presenciado a agressão, afirmou ter chegado ao local logo após e notado que a vítima "estava muito lesionada, principalmente nos braços e no joelho, além de estar com as roupas rasgadas".

A versão do apelante, de que as agressões foram recíprocas e que a vítima se machucou ao cair sozinha, restou isolada e inverossímil diante do robusto conjunto probatório produzido pela acusação.
Dessa forma, o depoimento da vítima não se encontra isolado, mas forma um todo coeso e harmônico com a prova pericial, que objetivamente constatou as lesões, e com a prova testemunhal, que confirmou o estado em que a ofendida se encontrava logo após o fato.
A jurisprudência é pacífica ao validar condenações amparadas em provas desta natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante a Súmula 7/STJ. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: direito penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal. prova robusta. palavra da vítima corroborada por exame pericial. manutenção da condenação. recurso desprovido. (...) 3.
A vítima prestou depoimentos firmes, coerentes e detalhados, confirmando a ocorrência das agressões físicas e verbais.
(...) 5.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando está em consonância com os demais elementos de prova, conforme entendimento pacificado no STJ e nesta Corte.
(...) (TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 08071192320228140401), Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Não há, portanto, dúvida razoável que autorize a absolvição.

b) Da Modificação da Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
)

A defesa argumenta que as condições do
sursis
são mais gravosas que o cumprimento da pena em regime aberto e que o apelante deveria ter o direito de escolher a modalidade de cumprimento.

O argumento é improcedente. A suspensão condicional da pena é um benefício legal, e a sua aceitação ou recusa é uma faculdade do apenado. Contudo, este momento de escolha não é o da apelação, mas sim o da
audiência admonitória
, perante o Juízo da Execução Penal. Caso o sentenciado entenda que as condições são desfavoráveis, poderá recusá-las e dar início ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
REVOGAÇÃO DO SURSIS. INSTITUTO FACULTATIVO. NÃO REGISTRADA DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
[...] 2. No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que
na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória
, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ. [...] 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp: 2407999 BA, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024) – destaquei.

Assim, a decisão do juízo
a quo
está correta e não comporta reparos.

c) Da Indenização por Danos Morais

Por fim, a defesa pede a redução do valor da indenização para um patamar simbólico, alegando hipossuficiência do réu e ausência de instrução sobre sua capacidade econômica.

Sem razão, novamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 983
, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível a instrução probatória específica para comprovar o dano, pois este é presumido (
in re ipsa
)
.

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta, não representando enriquecimento ilícito para a vítima nem um ônus confiscatório para o réu, cuja eventual hipossuficiência poderá ser discutida na fase de execução cível da sentença.

2.2. Do Recurso do Ministério Público (Apelante: MPPA)

O Ministério Público recorre da absolvição do réu pelo crime de ameaça. Assiste-lhe razão.

O juízo de primeiro grau absolveu o réu por entender que o ato de "ameaça de bater com a vítima com um pedaço de madeira" configuraria, no máximo, uma "tentativa de agressão física", sendo a conduta atípica para o crime do art. 147 do CP.

A premissa é equivocada. O crime de ameaça é
formal
e
autônomo
. Consuma-se no momento em que a promessa de um mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima com potencial intimidatório, independentemente da intenção do agente de concretizar o ato.

No caso, após já ter agredido fisicamente a vítima, o réu pegou um pedaço de madeira e a ameaçou. Esta segunda conduta teve o claro e inequívoco dolo de intimidar, de causar temor, de subjugar psicologicamente a vítima, configurando perfeitamente o tipo penal do art. 147 do CP. Não se trata de "tentativa de lesão", pois o agente não iniciou os atos executórios de uma nova agressão, mas sim proferiu uma promessa de mal futuro, ainda que iminente.

A jurisprudência do STJ, já citada neste voto (
AgRg no REsp 2.131.931/SP
), é clara ao afirmar que o crime de ameaça se consuma com a "idoneidade intimidativa da ação", sendo o temor efetivo prescindível, e que a "exaltação de ânimos" não afasta a tipicidade.

Portanto, a conduta é típica, a materialidade está provada pelo potencial intimidatório da ação e a autoria está demonstrada pelo depoimento coeso da vítima. A reforma da sentença para condenar o réu também pelo crime de ameaça é medida que se impõe.

3. DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Acolhido o recurso ministerial, passo à dosimetria da pena pelo crime de ameaça e, ao final, à soma das penas em razão do concurso de crimes.

a) Dosimetria do Crime de Ameaça (Art. 147 do CP)

·

1ª Fase:
A pena-base para o crime de ameaça é de 01 a 06 meses de detenção. Considerando a
culpabilidade acentuada
, pois a ameaça foi feita com o uso de um objeto (pedaço de madeira) e logo após uma agressão física, o que intensifica o temor, fixo a pena-base em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

·

2ª Fase:
Incide a
agravante do art. 61, II, “f”, do CP
(crime com violência contra a mulher). Aumento a pena na fração de 1/6, que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, fixo em 10 (dez) dias, estabelecendo a pena intermediária em
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

·

3ª Fase:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

b) Do Concurso de Crimes e da Pena Final

Os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados mediante mais de uma ação, em concurso material (art. 69 do CP). Assim, as penas devem ser somadas:

·

Pena da Lesão Corporal (mantida):
01 (um) ano de reclusão
.

·

Pena da Ameaça (ora fixada):
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

A pena final do réu é de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
. Mantenho o
regime inicial aberto
e a
suspensão condicional da pena (
sursis
)
pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos e condições já fixados na sentença, que agora se aplicam ao somatório das penas.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço de ambos os recursos
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Defesa e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para
reformar parcialmente
a r. sentença e
CONDENAR
o réu
EVERTON SILVA DE BARROS
também como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal.

Em consequência, redimensiono a pena final do condenado para
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, mantendo, no mais, o regime inicial
aberto
, a concessão do
sursis
pelo período de 02 (dois) anos, e a condenação à reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tudo nos termos da sentença de primeiro grau e da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025